Tribunal: TJDFT
Processo: 0000516-54.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO AGRESSOR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOLO DO ACUSADO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONCURSO DE CRIMES. PARÂMETRO ÚNICO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE DURAÇÃO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida, ressaltando-se que o réu confessou a ameaça e o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.
2. Resta caracterizado o dolo na conduta praticada pelo acusado, uma vez que inequívoca a sua ciência acerca das medidas protetivas de urgência impostas em favor da ofendida e de que o seu descumprimento implicaria na prática do delito descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
3. Embora não haja parâmetro legal pré-estabelecido, possuindo o magistrado certa discricionariedade para estabelecer o quantum de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, o juiz não pode, em uma mesma sentença, adotar critérios diversos para a dosimetria de crimes praticados, em concurso material, por um mesmo réu, em observância ao princípio da razoabilidade.
4. É cediço que a Lei 11.340/2006 silenciou a respeito do prazo de duração ou eficácia da medida cautelar deferida, devendo tal lacuna legislativa ser integrada pelo magistrado na análise do caso concreto, observando, sempre, a finalidade da lei, que é, conforme o art. 1o, coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher.
5. Tendo em vista a situação de risco presente, é razoável que as medidas protetivas perdurem até o fim da ação penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.